Tribunal: TJES
Processo: 5005391-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005391-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMELIA PEPINO MARCHEZI DE OLIVEIRA NEVES e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Têm-se Embargos de Declaração contra Acórdão proferido às folhas. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. O recurso de Embargos de Declaração não se sujeita ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC.

Os Embargos opostos são tempestivos. Atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo ambos os embargos com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

Nos embargos opostos por AMELIA PEPINO MARCHEZI DE OLIVEIRA NEVES, esta aponta erro material no voto condutor em relação à fundamentação de mérito e nas notas finais da decisão.

É o sucinto relatório. Decido.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonado Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Nesse sentido, cabe verificar se no acórdão embargado encontra-se algum dos vícios em questão.

Quanto aos embargos opostos por AMELIA PEPINO MARCHEZI DE OLIVEIRA NEVES, de fato, há erro material no Acórdão, uma vez que conforme demonstrado nos embargos de declaração, a embargante não foi intimada de acordo com o enunciado 11 do Fonaje, não havendo um despacho para tal intimação, não respeitando assim o princípio da ampla defesa. Dessa forma, acolho os embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, e no mérito: (i) ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS POR AMELIA PEPINO MARCHEZI DE OLIVEIRA NEVES para sanar os erros materias. Dessa forma, inclua-se o Recurso Inominado para próxima sessão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.